Tribunal: TJES
Processo: 5021664-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021664-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: LUIS CLAUDIO SOARES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5021664-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADO: LUIS CLAUDIO SOARES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MORA CONFIGURADA. SÚMULA 380 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. REVOGAÇÃO DA TUTELA E DAS
ASTREINTES
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por LUIS CLÁUDIO SOARES, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária, em razão de alegada abusividade em contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de impedir a negativação do nome do devedor em ação revisional de contrato; e (ii) estabelecer se é legítima a fixação de
astreintes
para compelir a instituição financeira à abstenção de negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme a Súmula 380 do STJ.

4. A ausência de demonstração, em cognição sumária, de abusividade dos encargos da normalidade contratual impede o reconhecimento da probabilidade do direito.

5. A taxa de juros pactuada mostra-se compatível com as práticas de mercado, não evidenciando ilegalidade de plano.

6. As tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato encontram respaldo na jurisprudência do STJ (Temas 618 e 958), desde que demonstrada a prestação do serviço, o que se verifica nos autos.

7. A alegação de onerosidade excessiva demanda dilação probatória, sendo inviável sua aferição em sede de tutela de urgência.

8. A manutenção da vedação de negativação sem a devida contraprestação subverte a boa-fé objetiva e impõe ônus desproporcional ao credor.

9. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

10. Revogada a obrigação principal, resta prejudicada a análise das
astreintes
, que perdem seu fundamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A propositura de ação revisional de contrato não afasta a mora do devedor sem demonstração de abusividade dos encargos da normalidade. 2. A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para obstar a negativação do nome do devedor. 3. A inscrição em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito do credor diante da mora. 4. A revogação da tutela de urgência acarreta o afastamento das
astreintes
fixadas para seu cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 380; STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20/02/2014; STJ, Temas 618 e 958; TJES, Apelação Cível nº 048140065748, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09/11/2020; TJMG, AI nº 17312386820258130000, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 10/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra decisão interlocutória (ID 76964349 na origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Castelo nos autos da
"ação de obrigação de fazer"
(nº 5001304-37.2025.8.08.0013) contra si ajuizada por
LUIS CLÁUDIO SOARES
, que deferiu, em parte, a tutela de urgência, para determinar que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome e CPF do autor, ora agravado, nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 17484354), o agravante sustenta que (i) o
decisum
objurgado está em desconformidade com a legislação pátria e o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (súmula 380); e (ii) não poderia o juízo singular fixar
astreintes
em desfavor do recorrente, bem como que a multa deveria ser arbitrada de forma razoável e proporcional.

Com fulcro nos aludidos fundamentos, pugna pelo deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, requer a reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID 17672941 foi deferido o pedido de tutela recursal.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 17763202), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Da análise dos autos, constata-se que, na origem, o recorrido,
LUIS CLÁUDIO SOARES
, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do requerido
BANCO PAN S.A.
, ora recorrente, alegando, em síntese, ter celebrado com o réu um contrato de financiamento de veículo, no qual teriam sido inseridas cláusulas abusivas e

uma taxa de juros remuneratórios divergente da pactuada.

Aponta a cobrança indevida de encargos como seguro prestamista, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e registro de contrato.

Com base nessas alegações, pleiteou a concessão de tutela de urgência para (i) autorizar o depósito judicial das parcelas no valor que entende incontroverso; (ii) determinar que o réu se abstenha de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; e ser (iii) mantido na posse do veículo financiado.

Conforme relatado, o pleito antecipatório foi deferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Entendo como relevante a argumentação trazida pela parte autora como base do pedido liminar no que se refere ao impedimento de inclusão do nome do requerente nos cadastros de devedores, mostrando-se, nesse aspecto, prudente a suspensão de qualquer ato tendente a negativar o nome do autor enquanto a relação jurídica estiver em discussão neste Juízo.

É certo que a inscrição do nome do demandante em cadastros de inadimplentes trará notórios prejuízos advindos das naturais restrições creditícias, uma vez que o cerceamento ao crédito representa cerceamento a um dos direitos que dizem respeito diretamente ao bom nome que o autor ostenta na praça.

Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA
, PARA DETERMINAR À PARTE REQUERIDA QUE, PROVISORIAMENTE SE ABSTENHA DE NEGATIVAR/INCLUIR O NOME E CPF DO REQUERENTE NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLENTES,
relativamente ao objeto desta demanda, no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de descumprimento, nos termos do art. 537 do CPC.

Por outro lado, analisando os pedidos, verifico que a pretensão de depositar em juízo o valor que a parte autora unilateralmente calculou como devido (R$1.752,89) possui natureza eminentemente satisfativa. A definição do valor correto da parcela mensal confunde-se com o próprio mérito da demanda, pois exige uma análise aprofundada sobre a legalidade da taxa de juros efetivamente aplicada e a validade dos encargos acessórios do contrato.

Acolher tal pedido, neste momento processual, significaria antecipar um resultado que depende da instauração do contraditório e de uma possível instrução probatória, o que contraria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. A complexidade dos cálculos e a controvérsia sobre a legalidade das cláusulas afastam, por ora, a probabilidade do direito necessária para alterar o valor do pagamento mensal pactuado.

Consequentemente, o pedido de manutenção na posse do bem também não prospera, uma vez que está atrelado à elisão da mora, o que somente ocorreria com o depósito integral da parcela contratada ou com o deferimento do depósito do valor incontroverso, o que foi aqui negado.

Assim,
INDEFIRO
, por ora, os pedidos de autorização para depósito do valor incontroverso e de manutenção do autor na posse do bem.

Para a efetividade da medida ora deferida, fica a parte autora ciente de que deverá arcar com o pagamento das parcelas nos valores e datas originalmente contratados, sendo que eventuais valores pagos a maior, caso reconhecidos ao final, serão objeto de compensação ou restituição”.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja,
o recurso de agravo de instrumento merece ser provido
.

Com efeito, pelo princípio da autonomia da vontade ninguém é obrigado a contratar. Porém, na esfera da liberdade contratual aqueles que decidirem contratar são livres para escolher o contraente e o objeto, desde que lícito, impondo-se aí o princípio da obrigatoriedade, só mitigado em situações determinadas em que se observe a ocorrência da onerosidade excessiva ao devedor, ou algum outro vício que o invalide.

Tal entendimento é pacífico no âmbito do C. STJ e deste Sodalício. Vejamos:

(...)
1. No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
.
Precedentes. (...) (STJ, AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 14/03/2014)

(...)
1. Inserindo-se dentro da relação de consumo o ajuste existente entre as partes, resta claro que o Poder Judiciário poderá suplantar a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
para, em favor do consumidor, relativizar a aplicação de qualquer cláusula contratual que comprovadamente estabelecer prestações desproporcionais ou se mostrar abusiva e ilegal
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140065748, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

As alegações de abusividade tecidas na inicial — referentes aos juros remuneratórios, seguro prestamista, tarifas de registro de contrato, de cadastro e avaliação — embora passíveis de discussão no mérito da ação principal, não possuem, por si sós, o condão de afastar a mora
ex re
.

Conforme dispõe a Súmula 380 do STJ,
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
. Para que os efeitos da inadimplência fossem sustados, seria indispensável que o devedor demonstrasse a abusividade dos encargos do período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), o que não se verifica de plano, uma vez que a taxa de juros pactuada (2,01% a.m.) aparenta estar em consonância com as práticas de mercado para financiamento de veículos.

No que tange aos encargos administrativos e tarifas bancárias objurgadas, impende salientar que, em sede de cognição sumária, encontram-se em pleno amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos precedentes firmados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 618 e 958).

Verifica-se que a Tarifa de Cadastro é legítima quando pactuada no início do relacionamento entre as partes, ao passo que as tarifas de avaliação e registro de contrato são válidas desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva — requisitos que, no caso em testilha, aparentam estar preenchidos pela documentação acostada pela instituição financeira, a qual demonstra o registro junto ao órgão de trânsito e o laudo de avaliação do veículo.

Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito quanto à alegada abusividade destes encargos, o que reforça a higidez da mora e a impossibilidade de manutenção da tutela inibitória de negativação sem a devida contraprestação ou garantia.

Em outros termos, permitir que o devedor permaneça com o nome “limpo” da forma que vem sendo realizada, o Poder Judiciário acaba por chancelar o inadimplemento deliberado, subvertendo a lógica da boa-fé objetiva e impondo ao credor um ônus desproporcional. A vedação da negativação, nestas circunstâncias, retira do banco o legítimo exercício regular de direito de proteção ao crédito (art. 188, I, do Código Civil).

Com isso, afere-se que não há elementos suficientes nos autos a evidenciar que, de fato, há ilegalidade praticada no contrato, de modo que torna-se inviável alterar a forma de pagamento previamente pactuada.

Além disso, a proclamada onerosidade excessiva demanda dilação probatória, devendo prevalecer, por ora, os termos do ajuste na forma pactuada, não bastando, ainda, como dito antes, a propositura da ação revisional para elidir a mora, em consonância com a súmula acima citada.

Neste sentido seguem os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. COMPATIBILIDADE. CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. VALOR INCONTROVERSO. PAGAMENTO. TEMPO E MODO CONTRATADO. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INFERIOR. EFEITOS DA MORA. NÃO AFASTAMENTO. CONSIGNAÇÃO. VALOR INTEGRAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. 1. Na ação revisional de contrato a alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo. 2. Os cálculos realizados unilateralmente pela parte não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que não foram submetidos ao contraditório. 3. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.
4. O ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza o afastamento dos efeitos da mora.
5. O pedido de consignação do valor integral das parcelas não apresenta interesse processual, tendo em vista que o pagamento do valor diretamente à instituição financeira é suficiente para afastar os efeitos da mora e atingir os objetivos pretendidos pela parte, especialmente quando não há prova de recusa no recebimento do valor contratado. 6. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 07172.77-16.2023.8.07.0000; 172.8130; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 12/07/2023; Publ. PJe 03/08/2023)

AGRAVO INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário cumulada com consignatória. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento.
Pretensão do recorrente ao depósito do valor incontroverso, com o afastamento dos efeitos da mora, não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e ao deferimento da manutenção na posse do veículo. Discussão acerca da abusividade na cobrança de juros, capitalização e encargos. Necessidade de instrução do feito para verificação de eventual abusividade.
A falta de pagamento total ou parcial das parcelas justifica que a credora exija seu crédito pelos meios judiciais, inclusive via ação de busca e apreensão, ou mesmo inclua o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Possibilidade de consignar em juízo, nos termos do artigo 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sem, contudo, afastar os efeitos da mora. Pagamento de valor menor por conta e risco da recorrente. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento de plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade de concessão de prazo à parte recorrente para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Decisão anulada com relação ao pedido de justiça gratuita e parcialmente modificada com relação ao pedido de depósito das parcelas incontroversas. (TJSP; AI 2076494-66.2023.8.26.0000; Ac. 16828676; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 07/06/2023; DJESP 29/06/2023; Pág. 2012)

Portanto, não restando demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à abusividade dos encargos da normalidade, a reforma da decisão interlocutória é medida que se impõe, em estrita observância à segurança jurídica e à hierarquia dos precedentes.

Em outros termos, a inclusão do nome do devedor em cadastros restritivos configura
exercício regular de direito
do credor (art. 188, I, do Código Civil), ante o aparente inadimplemento das parcelas.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO CÍVEL E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/15. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. INVIABILIDADE . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SÚMULA 380 DO STJ. INCLUSÃO DA DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR
. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 . Nos termos da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Portanto, configurada a mora do devedor, constitui exercício regular do direito do credor a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e a execução judicial ou extrajudicial do contrato
. 3. Não evidenciando nos autos os requisitos, essenciais e cumulativos, que legitimam o deferimento da tutela provisória de urgência, especialmente se constatado a necessidade de ampla instrução processual, o seu indeferimento é medida que se impõe . 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17312386820258130000, Relator.: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 10/03/2026, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – REVISIONAL DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE EM RETIRADA DO NOME DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO DE DESCONTOS NOS VENCIMENTOS, BEM COMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO –
NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PRETENSÃO DE DEPÓSITO A MENOR (O QUAL NÃO FORA AUTORIZADO PELO JUÍZO A QUO), NÃO ELIDE A MORA – MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL TAMBÉM NÃO TEM O CONDÃO DE OBSTAR A MORA CONTRATUAL – SÚMULA 380 DO STJ – EXISTÊNCIA OU PROVÁVEL EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO RESTRITIVO CONSUBSTANCIA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14215351920258120000 Amambai, Relator.: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 29/01/2026, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . TAXA DE JUROS. CORRESPONDÊNCIA À MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA . DÍVIDA SUB JUDICE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DA MORA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de a dívida estar sub judice não evidencia a probabilidade do direito invocado, mormente se inexiste demonstração de abusividade e presente a mora, mantendo-se, pois, o valor a ser pago no tempo e modo contratados. 2. Presente a mora, não se constata ilegalidade na inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, circunstância que caracteriza exercício regular de direito
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07117375520218070000 DF 0711737-55.2021.8 .07.0000, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/06/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2021)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL IMPUGNAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SUSCITADA EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO NÃO CONHECIDA - CUSTAS RECOLHIDAS PELOS AGRAVANTES TUTELA ANTECIPADA PARA IMPEDIR A COBRANÇA DO DÉBITO E A INSERÇÃO DE RESTRIÇÕES NOS NOMES DOS DEVEDORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo levantada em contrarrazões questão já superada, imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria, por ausência de interesse . Preliminar suscitada de ofício e acolhida. 2. Os Agravantes, além de não comprovarem a inexistência do débito, confessam seu inadimplemento.
3 . A ausência da probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela de urgência ( CPC, art. 300), implica no indeferimento da medida pleiteada na origem. 4. Comprovada a existência do débito, a inserção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito . Precedentes
. 5. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno não conhecido em razão da perda do objeto. (TJ-ES - AI: 00002171820198080054, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)

Por fim, revogada a obrigação de abstenção de negativação, resta prejudicada a análise das
astreintes
, as quais perdem seu fundamento de existência ante a inexistência de dever jurídico a ser compelido no momento.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto e
dou-lhe provimento
, para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 17672941, reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência que impedia o agravante de promover atos de proteção ao crédito em face do agravado, bem como para afastar a multa diária fixada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.